Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700962-52.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUTEMBERG MENEZES SILVA JUNIOR, BANCO BMG SA RECORRIDO: BANCO BMG SA, GUTEMBERG MENEZES SILVA JUNIOR DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Uma vez que o acordo celebrado em audiência com o Banco Safra assim dispôs: " A PARTE REQUERENTE manifestou interesse no prosseguimento do feito em relação ao 1o REQUERIDO, BANCO BMG S.A, quanto aos demais pedidos, constantes na petição inicial.." , esclareçam as partes se o valor acordado (R$ 3.000,00), e homologado judicialmente, referiu-se ao pedido de indenização por dano moral (ID 22763420 e ID 22763421, respectivamente). Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora